Tribunal: STF
Processo: AI 789079
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     NO CASO, A 
   INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM SE LIMITOU AO EXAME DE MATÉRIA 
   ESTRITAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO INCISO IX 
   DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1. Questão 
   restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em 
   recurso extraordinário.
2. Ofensa às garantias constitucionais do 
   processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.
3. O 
   acórdão está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário 
   aos interesses da parte agravante.
4. Agravo regimental 
   desprovido.